Tribunal: STF
Processo: HC 186677
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Regressão de regime prisional. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 584.043, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – durante o cumprimento de pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo majorado – praticou falta grave (fuga do estabelecimento prisional). O Juízo da execução decretou “cautelarmente a regressão do regime prisional sob o qual vinha cumprindo pena (…), transferindo-o para o regime fechado, determinando que contra ele expeça-se o mandado de prisão”.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente iniciou o cumprimento da pena “no regime fechado, quando, após cumprir os requisitos, foi designada audiência admonitória realizada no último dia 08.07.2019 e transferido o mesmo para o regime semiaberto, ficou consignado que o sentenciado se apresentaria ao Presídio Regional de Barbacena/MG, de segunda a sábado, das 19h às 06h, e em tempo integral aos domingos e feriados. Quando foi no dia 02/12/2019, o paciente não conseguiu comparecer ao cumprimento de pena, em virtude de residir no Município de Bias Fortes, a 70 Km de Barbacena, e por questões de dificuldade do trânsito do trajeto não conseguiu chegar ao Presídio Regional. Acontece que a douta julgadora [...], sem qualquer decisão prévia e obviamente ouvir a justificativa do Paciente, expediu Mandado de Recaptura contra ele”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que: (i) as instâncias de origem não efetuaram “a competente análise da decisão de regressão de regime do paciente (prova substancial e devidamente acostada aos autos), utilizando-se uma decisão sem fundamentação, na medida em que ao contrário do já demonstrado não há elementos concretos ou racionais capazes de justificar a prisão do paciente estando, portanto, demonstrado claramente o fumus boni iuris e o periculum in mora”; (ii) “a douta juíza de primeiro grau se limitou a expedir ordem de recaptura contra a paciente, sem ao menos ouvir o sentenciado, ou ainda sem qualquer decisão, com a observância do contraditório e ampla defesa”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja expedido o contramandado de prisão ou ainda caso já tenha sido preso que seja colocado imediatamente em liberdade, com a consequente expedição do Alvará de Soltura”. Subsidiariamente, pleiteia “que seja determinado que o STJ analise o mérito do HC 584.043”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido da “[l]egalidade da regressão de regime em razão de cometimento de falta grave” (HC 165.443-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 163.560-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 116.595, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 137.997, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
                Brasília, 08 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                        Relator